Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721815-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: CAROLINA ARAUJO DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 234661635 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Carolina Araujo de Andrade em desfavor do ora agravante, processo n. 0722620-19.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência à autora, nos seguintes termos: Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do artigo 9o, inciso VII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tendo sido comprovado o recolhimento das custas complementares e estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por CAROLINA ARAÚJO DE ANDRADE em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes devidamente qualificadas. Descreve a parte autora, em síntese, ter se inscrito e realizado as provas do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo 19: Analista Judiciário - Área: Judiciária, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), promovido pela banca examinadora demandada, tendo optado, no ato da inscrição, por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Relata que, tendo logrado aprovação nas provas objetiva e discursiva, foi convocada à realização da avaliação biopsicossocial, tendo sido reprovada no procedimento, a despeito da alegada condição de mobilidade reduzida, eis que seria acometida de artrose pós-traumática grave em um dos tornozelos. Sustenta que, interposto recurso administrativo perante a banca examinadora ré, este foi desprovido, sob a justificativa de que “não se verifica limitação funcional significativa que comprometa o desempenho das atividades cotidianas da candidata”. Acresce que, em outros certames, foi reconhecida a sua especial condição, situação também constatada por perito em processo judicial. Diante de tal quadro, formulou pretensão anulatória do ato administrativo que findou por excluir a autora da relação de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Em sede de tutela provisória de urgência, vindicou, desde logo, a imposição de comando judicial à banca examinadora ré, a fim de que assegure a sua permanência no certame, na condição de pessoa com deficiência, ou a reserva de vaga até julgamento definitivo do feito. Instruiu a inicial com os documentos de ID 234434000 a ID 234434019. É o que basta relatar. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminarmente reclamada. Do exame do documento de ID 234434007, a banca examinadora demandada teria considerado que a autora não se enquadraria na condição de pessoa com deficiência, posto que “não se verifica limitação funcional significativa que comprometa o desempenho das atividades cotidianas da candidata”. Contudo, emerge dos autos que, em razão de acidente automobilístico sofrido no ano de 2020 e após intervenções cirúrgicas, a requerente foi acometida de artrose pós-traumática grave. Nos termos do documento de ID 234434015, "a paciente apresenta um tornozelo artrósico, com uma mobilidade diminuída, dor aos esforços e limitação funcional grave (dor ao esforço físico leve: caminhada, corridas, permanecer período prolongado em ortostatismo)". O documento, em questão, é corroborado pelo relatório médico de ID 234434014 e laudo médico de ID 234434016, os quais concluem pelo diagnóstico de fratura de pilão tibial e fíbula esquerda, com diminuição severa da amplitude dos movimentos do tornozelo esquerdo, apresentado a autora, em razão da lesão, marcha claudicante à esquerda. De igual modo, segundo o documento de ID 234434017, nos autos do processo n. 0728777-76.2023.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília), perito judicial concluiu que a demandante apresenta "déficit mecânico e funcional em seu membro inferior esquerdo, ao nível do tornozelo; se evidencia limitação mecânica e funcional para a realização dos movimentos destas [sic] articulação". Destacou, ainda, o expert que a requerente apresenta "invalidez permanente, com repercussão mecânica e funcional moderada, devido às restrições mecânicas e funcionais apresentadas em seu membro inferior esquerdo". Nos termos do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Conforme estabelecido pelo Decreto n. 3.298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (artigo 3o, inciso II). Ainda segundo o mesmo diploma, considera-se deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (artigo 4o, inciso I). No caso vertente, à luz da documentação coligida, é imperativo concluir que a requerente se enquadra na condição de pessoa com deficiência, afigurando-se incorreta, ao menos neste estágio prematuro do feito, a conclusão alcançada pela banca examinadora demandada. Isso porque, pelo cotejo da legislação de regência com os documentos elaborados pelos profissionais da área médica, a autora apresenta comprometimento físico de função (tornozelo artrósico), de caráter permanente, caracterizando-se como deformidade adquirida, o que, obviamente, compromete a sua mobilidade - necessitaria, inclusive, de muleta para apoio (ID 234434016/pág. 2) - e, por conseguinte, a sua participação em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Saliento que a sua condição de pessoa com deficiência foi, inclusive, reconhecida no âmbito de outros certames públicos, tais como Concurso Público Nacional Unificado e VIII Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme demonstram os documentos de ID 234434018 e ID 234434019. Adicionalmente, observo que a autora possui carteira de identidade junto à Secretaria de Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal enquanto pessoa com deficiência (ID 234434002), além de ter garantida vaga especial de estacionamento para pessoas com essa condição (ID 234434004). Nesse sentido, negar a condição de pessoa com deficiência à autora, para além de contrariar as conclusões alcançadas por médicos da área, acarreta insegurança jurídica e tratamento desfavorável à própria candidata, que foi reconhecida como pessoa com deficiência por outros órgãos estatais. Portanto, ao menos neste momento, tenho por presente a probabilidade do direito que pretende ver a autora assegurado. O perigo de dano, na espécie, afigura-se evidente, na medida em que configurado o risco de que a autora não venha a preencher eventual vaga na condição de pessoa com deficiência, como assim declarado na inicial, e de ser preterida por outros candidatos, que também figuram na lista específica. Entretanto, como se colhe dos autos, o concurso público, em questão, é destinado apenas à formação de cadastro de reserva, não tendo sido disponibilizadas vagas a serem preenchidas de imediato, razão pela qual cabível apenas a reserva de vaga em seu favor, que eventualmente for disponibilizada após homologação do certame. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de suspender o ato que excluiu a requerente do edital que tornou público o resultado na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, assegurando a reserva de vaga em seu favor nessa condição quanto ao cargo Cargo 19: Analista Judiciário - Área: Judiciária, observada a ordem de classificação obtida no concurso público (Edital n.o 1 - STJ, de 16 de agosto de 2024), até julgamento final da presente ação. Deixo, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, em momento ulterior, caso se mostrem comprovadamente necessárias para reverter o eventual e indesejado descumprimento de qualquer provimento judicial. Expeça-se mandado, COM URGÊNCIA, a fim de que seja a banca examinadora requerida intimada ao imediato cumprimento desta ordem, nos termos do artigo 5o, § 5o, da Lei n. 11.419/2006. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, que está litigando em causa própria. (grifos no original) Em razões recursais (Id 72420141), o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser suspensa por violar os critérios do edital e a legislação vigente, uma vez que a candidata não se enquadra como pessoa com deficiência segundo avaliação da equipe multiprofissional. Alega que a decisão judicial se baseou em laudos particulares, não oficiais, o que compromete a isonomia entre os candidatos e interfere indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. Defende que a banca examinadora agiu dentro da legalidade e com base em critérios objetivos, conforme jurisprudência do e. STF e c. STJ, que veda a substituição da banca pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade flagrante. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o cronograma e a segurança jurídica do certame, além de contrariar o interesse público e os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. Ao final, formula os seguintes pedidos: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da Agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Preparo recolhido (Id 72424979). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, assegure o direito da demandante de permanecer na disputa das vagas destinadas às pessoas com deficiência, garantindo a sua participação em todas as fases do certame, ou, ao menos, garanta a reserva da sua vaga, até o julgamento definitivo da lide. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 6/5/2025 (Id 234661635 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, “a fim de suspender o ato que excluiu a requerente do edital que tornou público o resultado na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, assegurando a reserva de vaga em seu favor nessa condição quanto ao cargo Cargo 19: Analista Judiciário - Área: Judiciária, observada a ordem de classificação obtida no concurso público (Edital n.o 1 - STJ, de 16 de agosto de 2024), até julgamento final da presente ação”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 12/5/2025 (Id 235488181 do processo de referência). Ao Id 237821175, contata-se que a agravante publicou o Edital n. 18 – STJ, de 23 de maio de 2025, incluindo a agravada entre os candidatos sub judice considerados pessoa com deficiência. Em 30/5/2025, a agravante apresentou contestação, na qual inclusive noticiou o cumprimento da ordem judicial (Id 237821158, p. 7 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto somente em 2/6/2025 (Id 72420141), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ao incluir a autora/agravada entre os candidatos portadores de deficiência por meio do Edital n. 18-STJ/2025, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da Cebraspe em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento da procedência Do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora